Tribunal: TJMT
Processo: 1002608-33.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA PAULA DE LIMA LOPES - CPF: 016.520.651-99 (RECORRENTE), GISELA ROCHA CALDEIRA - CPF: 046.319.501-96 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PÓSTUMOS. ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE LOCAL PARA O VELÓRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL AMBÍGUA.PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR/ADERENTE
. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência da falha na prestação de serviços da ré, contratada pela genitora da Autora, que negou o fornecimento da capela para realização do velório da contratada, tendo cobrado durante o sepultamento o valor do aluguel para utilização do serviço que já estava abrangido pelo valor do contrato de serviços póstumos. Busca a restituição do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referente ao aluguel da capela, além de danos morais.

2.

Em que pese as alegações da ré, de que os serviços contratados não previam expressamente a prestação de serviço de capela para sepultamento, o contrato entabulado entre as partes prevê que

“
A contratada manterá nas 24 horas de cada dia, durante a vigência deste contrato, os serviços de assistência funerária e homenagens póstumas, mantendo à disposição da contratante, pessoal capacitado e
estrutura física adequada a sua realização.”

3.

Ademais, o contrato não prevê qualquer cláusula referente a contratação adicional em relação a capela mortuária, o que faz crer que os serviços já estavam acobertados pelo plano contratado.

4.

Em se tratando de relação acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, evidentemente que o consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar afastados de qualquer possibilidade de interpretação ambígua.

5.

No caso dos autos a prestadora de serviço sustenta a exclusão da cobertura tendo em vista que apesar de contratar a estrutura física da ré para os serviços fúnebres, a capela para sepultamento não fazia parte do contrato. Entretanto, diante da ausência de clareza da cláusula contratual, bem como a precariedade da informação oferecida à Recorrida, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a restituição do valor desembolsado pela consumidora em relação ao aluguel da capela equivalente ao valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

6.

Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora Recorrente, haja vista que sua a cobrança ora reputada indevida é proveniente de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, o que, não caracteriza o dano moral.

7.

Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em danos morais.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso interposto uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da
falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente em relação aos danos materiais,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Por outro lado, comporta reforma a sentença objurgada no que tange a condenação em danos morais, uma vez que embora a cobrança indevida possa caracterizá-los, a questão deve ser examinada caso a caso.

Assim, a mera inobservância de cláusula contratual pode gerar frustração na parte, mas não se mostra suficiente para causar ofensa anormal à personalidade do agente.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO. PRAZO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSENTE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, verificando as particularidades do caso concreto, concluiu que não houve falha no dever de informação a respeito do prazo para a inclusão dos recém-nascidos no plano de saúde, bem como a negativa indevida de cobertura, por si só, não gerou o dano moral, uma vez que a conduta da operadora do plano de saúde não ultrapassou o mero inadimplemento contratual. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1458693/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

Com efeito, no caso presente, não se nega que a autora é pessoa simples, mas a parte não comprovou que experimentou a dor, o vexame, a humilhação, necessários à configuração do dano moral, limitou-se afirmar que se sujeitou a uma situação de sofrimento porque a ré negou-se a disponibilizar a capela para sepultamento.

No caso concreto, não vislumbro qualquer excepcionalidade em relação ao descumprimento contratual, capaz de ofender os direitos da personalidade da Autora, ressalto que a justificativa do abalo emocional da Autora em decorrência do falecimento do familiar, no caso específico, não é suficiente para caracterizar o dano pretendido, eis que decorre do próprio objeto do contrato em apreço (assistência funerária).

Desta feita, há que ser reformada a sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória apenas neste ponto, mantendo-se inalterada nos demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado por
PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
, ante a tempestividade, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para extirpar a condenação em danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator